Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-55.2021.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE MAGALHAES - CPF: 604.616.401-04 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001303-55.2021.8.11.0053

Data do Julgamento:

23.08.2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SEBASTIANA DE MAGALHÃES

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL SA

Relatora:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE SALÁRIO. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CDC. DESCONTO REGULAR. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente SEBASTIANA DE MAGALHÃES postula obrigação de fazer com a finalidade de liberar os valores descontados de sua conta bancária a título de salário, na quantia total de
R$ 5 .916,99 (cinco mil e novecentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos)
e
postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado.

2.
Ocorre que a Recorrida trouxe aos autos documentos de IDs n. 136235654 e 136235656, os quais comprovam que a modalidade de empréstimo realizado pelo Recorrente foi de BB CRÉD RENOVAÇÃO e BB CRE PARCELAMENTO CH ESPEC.

3.
No caso dos autos, o Recorrente não manteve saldo em conta bancária nas datas de vencimento para o desconto, restando na modalidade de contrato a previsão de desconto em qualquer tempo, conforme se infere dos CDC realizados.

4.
Dessa forma, ao receber os seus proventos em conta corrente, por evidente que o Banco Recorrido agiu de forma regular e conforme previsão contratual para proceder com a retenção do valor.

5.
Ademais, a modalidade de empréstimo comum em conta bancária não segue aos limites previstos em crédito consignado, conforme TEMA 1.085-STJ. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

6.
Dessa forma, não há como vislumbrar ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, o qual cumpriu com as cláusulas contratuais dos empréstimos.

7.
Logo, não existindo ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais, tampouco, a restituição dos valores pretendidos pelo Recorrente.

8.
Nesse sentido, entendo que a sentença de origem não comporta reforma e a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrente é impositiva.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno a Recorrente
SEBASTIANA DE MAGALHÃES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022